Tribunal: TJDFT
Processo: 0720744-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DE JOGADOR DE BASQUETE. LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
1. No caso em que que a parte executada foi condenada ao pagamento de remuneração correspondente à contratação de integrante de time de basquete internacional, a título de danos materiais, sem qualquer restrição advinda de tributos e taxas, inviável impor tal limitação no cumprimento de sentença.
2. Incabível, ainda, a alteração do índice de correção monetária expressamente estabelecido no título executivo, o que sequer foi objeto de recurso no momento oportuno.
3. O cumprimento de sentença deve observar os limites da coisa julgada, nos termos do disposto no art. 503 do CPC/15, o que inviabiliza a alteração do título exequendo.
4. Para a configuração da litigância de má-fé, além da prática de uma das condutas descritas no artigo 80 do CPC/2015, é necessária a comprovação de dolo da parte, consistente na intenção de frustrar o regular trâmite processual, o que não se verificou.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.